Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701143-84.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA ANTUNES AGRAVADO: MARCOS MISAO MATAYOSHI, NOEMIA NAOMI MATAYOSHI, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Intimem-se os agravados, a fim de se manifestarem sobre a petição e documentos de ID 13796784. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora